Tribunal: TJSP
Processo: 1066256-79.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Processual Civil. Embargos de declaração. Excepcional atribuição de efeitos modificativos para amoldar o julgado à orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, dotada de efeito vinculante. Cabimento.

Ação anulatória. Autos de Infração e Imposição de Multa. Instalação irregular de estação de telecomunicações. Impertinência da autuação. Situação sob vigilância do julgamento, no C. Supremo

Ementa:
Processual Civil. Embargos de declaração. Excepcional atribuição de efeitos modificativos para amoldar o julgado à orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, dotada de efeito vinculante. Cabimento.

Ação anulatória. Autos de Infração e Imposição de Multa. Instalação irregular de estação de telecomunicações. Impertinência da autuação. Situação sob vigilância do julgamento, no C. Supremo Tribunal Federal, da ADI 3.110/SP. Procedência da ação.

Embargos acolhidos, com efeito modificativo.